Tribunal: CARF
Processo: 10384.004871/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10384.004871/2008-54 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.671 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
EURIPEDES DE ARAUJO LEAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MULTA.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 02, “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, exercício 2006, para
formalização de exigência do imposto de renda pessoa física suplementar, no valor
de R$ 8.589,57, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.004871/2008-54
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.671 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.004871/2008-54

totalizando o crédito tributário o valor de R$ 17.159,37. A infração de que trata a
presente Notificação de Lançamento está relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 58, nos seguintes termos:
Dedução Indevida de Previdência Oficial Conforme disposto no art. 73 do Decreto
n.° 3.000199 — RIR199, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$ 37.068,39 deduzido
indevidamente a titulo de Contribuição à Previdência Oficial, por falta de
comprovação.
Das alterações efetuadas na DIRPF/2006, restou modificado o saldo de imposto a
restituir no valor de R$ 1.604,23, informado pelo contribuinte, para saldo de
imposto a pagar no valor de R$ 8.589,57. Inconformado com a exigência, o
contribuinte apresentou impugnação ao lançamento em 17/07/2008, fls. 02/04,
conforme se transcreve, parcialmente, a seguir:
(...)
Recebido
o
TERMO
DE
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
N.
2006-
6032506162091014, o Requerente pediu dilatação do prazo para apresentação dos
documentos, ali exigidos, tendo em vista que os mesmos encontravam-se em poder
de seu empregador, cuja sede que os guarda é situada em Fortaleza-Ce. Concedido
o prazo pleiteado, o Requerente voltou a insistir junto ao seu empregador para que
lhe encaminhasse ditos demonstrativos, chegando a telefonar e até mesmo a passar
fax nesse sentido (cópia anexa). Como seu pleito não foi atendido, dentro do prazo
concedido, o Requerente retornou a essa Delegacia, para pedir novo tempo, quando
o funcionário encarregado daquele serviço informou que seria repetida aquela
NOTIFICAÇÃO. Contrariamente ao que informou aludido servidor público, o
Requerente recebeu notificação diferente da anterior, já convocando o mesmo para
o pagamento de valor de R$ 17.159.37, ou oferecimento de defesa, no prazo de 30
dias. Apesar dos esforços despendidos para atender o primeiro expediente em
causa, somente agora foram recebidos os documentos referenciados, (Anexos —
docs), à exceção de alguns que, em face de o Requerente ser aposentado por haver
trabalhado mais de trinta anos no Banco do Nordeste do Brasil S.A. e receber
complemento de salário da CAPEF —Caixa de Previdência dos Funcionários do
BNB, houve ligeira confusão sobre qual daquelas entidades era portadora dos
referenciados expedientes. Com efeito, e demonstrado que o Postulante não agiu de
má-fé, tendo em vista que a demora verificada decorreu das respostas das citadas
instituições (BNB e CAPEF) junta-se à presente a documentação enfocada. Por
outro lado, a declaração de renda "sub judice" não foi elaborada pelo Requerente
(que encontrava-se na época acometido de infecção decorrente de diabete de que é
portador), mas por contadora bastante procurada para tal fim, à qual entregou os
documentos necessários. Na oportunidade, o Postulante informa a essa Delegacia
que se encontrando aposentado desde 02.02.90, sua contribuição é somente em
favor da previdência privada, no caso a CAPEF. Daí, não estar remetendo as GRPS
solicitadas em seu expediente anterior. No que concerne a sentença ou Acordo
firmado para pagamento dos valores evidenciados, os quais se referem a quantias
retiradas dos salários dos aposentados do Banco do Nordeste, cujo ressarcimento
ocorreu em decorrência de sentenças transitadas em julgado, o Postulante deixa de
encaminhá-las, tendo em vista que não ingressou em Juízo, havendo ditas
Instituições resolvido pagar aqueles que não o fizeram, para evitar ingressos de
novas ações judiciais, como aconteceu com o Requerente. Diante do exposto, o
Requerente pede a V .Sa. a)-que sejam retificados os cálculos do Imposto de Renda
lançado deduzindo do valor glosado o importe permitido para previdência privada.
b- que seja dispensada a multa incidente, em virtude de não haver procedido com
desapreço a respeitável notificação dessa Delegacia. É o relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.671 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.004871/2008-54

A decisão de primeira instância manteve em parte o lançamento do crédito
tributário exigido.
O sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, e argumentando, em síntese, que a multa aplicada é inconstitucional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, por ausência de competência para declarar a
inconstitucionalidade da multa aplicada ao contribuinte.
Nesse sentido, dispõe a Súmula CARF 02:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 88
DF CARF MF
Original